Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-89.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001911-89.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NAIR MERLOTI SPINA - CPF: 053.326.618-19 (RECORRIDO), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO QUE GERENCIA VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC. DENUNIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, DA LEI N. 9.099/95. MÉRITO. CONSIGNADO. REPASSE DE VALORES À INSTUIÇÕES NÃO CONTRATADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS E REPASSE INDEVIDOS. DANO MATERIAL EXISTENTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO ADEQUADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Consoante o art. 18
c.c.
art. 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a Consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.
2-

A
Instituição Financeira quando da contestação de contratação de serviços, em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (
saque, transferência, pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
.
3-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado.
4-
Havendo excesso na multa aplicada por descumprimento judicial, há a possibilidade de redução na via recursal (art. 537 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 222161189, na reclamação no
1001911-89.2024.8.11.0007
, do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta, que:
“- julgou parcialmente procedente o pedido inicial; - reconhecendo a inexistência do débito; - conheceu o dano material e moral; - bem como a aplicou multa face ao descumprimento de determinação em sede de liminar”.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são): PRELIMINAR
- ilegitimidade passiva; - falta de interesse de agir; - denunciação a lide; - MÉRITO - existência de relação jurídica entre as partes; consignados contratados; - presença de prova da existência do débito; - inexistência de dano moral indenizável; impossibilidade de aplicação de multa, face a demonstração de cumprimento da liminar
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- da ilegitimidade passiva.

É majoritário na jurisprudência o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico com é o caso do
Banco Bradesco S/A., e as demais Instituições Financeiras elencada nos autos.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial.

Nesse sentido:

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS PELA AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS DO VOO CANCELADO, NA FORMA PREVISTA NA REFERIDA REGRA. CORREÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER PELO INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 1a T – RI no 71010158160 – rel.a Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – J. 16-11-2021). Grifei.

- da falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida.

Conforme contestação apresentada
(
id. 222161177
)
, houve
criterioso arrazoado contendo argumentações voltadas a demonstrar a improcedência do pedido autoral, tudo a justificar a ocorrência de pretensão resistida.

Nesse sentido:

“Ementa: SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei no 9.099/1995). Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado por ser desnecessária a dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC). Rejeito a preliminar de coisa julgada. Os autos no 1011335-73.2020.8.11.0015 em que se tinha a mesma causa de pedir e pedido foram extintos sem resolução do mérito, portanto, não produzindo coisa julgada material conforme dicção do art. 486 do CPC: “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. Rejeito a preliminar de incompetência. Argumentou a defesa que a interrupção no fornecimento de energia elétrica dependeria de prova pericial, contudo, não é essa a causa de pedir dos autos, mas sim a imputação de fraude no medidor e cobrança a título de recuperação de consumo, bem como, sendo a detentora da tecnologia a parte Ré reunia todas as condições para demonstrar eventual anomalia no sistema.
Rejeito a preliminar de falta de interesse, considerando que a dedução de tese contrária já é suficiente para tornar controvertida a lide, bem como houve a apresentação de recurso administrativo o qual foi negado pela parte Ré (id. 53462434, p. 07).
...12. Recurso conhecido e não provido. 13. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1008177-73.2021.8.11.0015 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/07/2024 - DJE 19/07/2024). Grifei.

No mais, o consumidor não precisa esgotar a via administrativa, para ter acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA LEI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte decidiu que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação que com eles será instruída, não dependendo o pedido de exibição, na via judicial, de prévia solicitação na via administrativa (REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.3.2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 158.054/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 11/12/2012 - DJe 18/12/2012). Grifei.

- da denunciação à lide.

Inexiste a possibilidade da denunciação à lide, em sede de Juizado Especial (
art. 10, da Lei no 9.099/95
). E mais, reconhecida a responsabilidade passiva solidária, poderá ocorrer, se for o caso, a defesa em eventual ação de regresso.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida.
2-
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;
5.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais;
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1014719-78.2023.8.11.0002 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/9/2023 - DJE 15/9/2023). Grifei.

“EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO
– NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – REJEIÇÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CULPA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 E 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE FLAVIO FERREIRA PIRES CONHECIDO E PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.”
(TJMT – TRU – RI no 1003451-98.2021.8.11.0001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 06/12/2022 - DJE 07/12/2022).

Sendo assim, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- inexistência de relação jurídica com a Empresa Reclamada. – inexistência do débito.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não colacionou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica.

O que se tem dos autos, é que a Recorrida alega que houve diversos descontos mensais em sua aposentadoria, do qual negou, qualquer contratação com as empresas, CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, MONGERAL S/A, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PAULISTA SERVIÇOS (
PSERV
) e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET.

É possível verificar do extrato bancário da Consumidora (
id. 222161162
), que, logo que o pagamento de seu benefício era transferido, logo em seguida havia os descontos em favor das empresas já elencadas, por ato praticado pelo Recorrente.

O Recorrente por sua vez, junta na defesa contratos de consignados que a própria Consumidora afirma por contratados, porém, deixa de juntar os contratos das empresas em questionamento, do qual houve diversos descontos, sendo, conforme demonstrado, que é legitima gerenciadora da conta da Consumidora.

Por tais razões, resta demonstrado que o Recorrente é quem realizava os descontos e repasses de consignados não contratados, e deixou de apresentar provas para desconstituir o direito autoral pleiteado na reclamação.

Nesse sentido:

“Ementa: CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.
1. INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES
. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
” (TJDFT – 2a TR – RI no 0031882-70.2012.8.07.0007 – rel. Juiz FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE – j. 13/08/2013 - DJE: 15/08/2013). Grifei.

No caso, o Recorrente não conseguiu demonstrar, sem dúvida razoável, a responsabilidade da Recorrida.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2a S - EDcl no REsP no 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

- do dano material.

Restou demonstrado pela Consumidora todos os valores descontados indevidamente, por meio de planilha (
id. 222161164
), com datas, a pessoa jurídica favorecia, e os respectivos valores, friso, sem qualquer impugnação específica pelo Recorrente.

Diante disso, e os demais pontos expostos anteriormente, vejo que o dano material reconhecido em sentença, não merece qualquer reparo.

- do dano moral.

A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral
‘in re ipsa’
, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TR - RI no 1022877-90.2021.8.11.0003– rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 13/02/2023).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Diante disso, vejo que o valor arbitrado em sentença, não merece qualquer reparo, pois atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- da multa por descumprimento de liminar. Valor excessivo.

Houve liminar concedida (
id. 222161168
), com a aplicação de multa diária em R$ 200,00 (
duzentos reais
), em caso de descumprimento.

O Recorrente foi intimado em 11/3/2024, vindo cumprir com a decisão em 20/3/2024 (
id. 173222161
).

Em cálculo simples, é possível afirmar que o Recorrente atendeu a determinação após transcorridos 7 (
sete
) dias, após o prazo determinado, de modo que o valor correto a ser arbitrado é de R$ 1.400,00 (
mil e quatrocentos reais
), o que reconheço de ofício, consoante art. 537, §1o, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, considerando que não há nos autos, após o cumprimento informado pelo Recorrente, alegação da Consumidora de que os descontos ainda persistiram, merece reforma a r. sentença, para adequar o valor arbitrado na origem.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para: a.1) rejeitar as preliminares; a.2) reformar a sentença recorrida; a.3) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, exclusivamente, adequar o valor da multa imposta, fixando o valor de R$ 1.400,00 (
mil e quatrocentos reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024